Tribunal: STJ
Processo: 5005802-74.2021.4.03.6130
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2213514 - SP(2025/0174830-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: LUVAMAC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
ADVOGADO
: VAGNER MENDES MENEZES - SP140684
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO, VIA PRECATÓRIO,
DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA POSSIBILIDADE. DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal, a decisão concessiva do mandado de segurança não poder
retroagir para alcançar indébito tributário de períodos anteriores à impetração.
Entendimento sedimentado nas Súmulas n. 269 e n. 271 do STF.
3. Se o indébito tributário é declarado por sentença proferida em
mandado de segurança, só é possível a expedição de precatório quanto aos
valores recolhidos após a impetração.
4. No caso dos autos, o recurso especial da Fazenda Nacional é
provido para cassar, em parte, o acórdão recorrido e para a declarar a
impossibilidade de expedição de precatório para o recebimento do indébito
tributário do período anterior à impetração do mandado de segurança.
5. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:43
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 5aacb2a0-aaed-4ee2-8856-3d381f138fcd

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:43
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 5aacb2a0-aaed-4ee2-8856-3d381f138fcd

RECURSO ESPECIAL No 2213514 - SP(2025/0174830-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: LUVAMAC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
ADVOGADO
: VAGNER MENDES MENEZES - SP140684
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO, VIA PRECATÓRIO,
DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA POSSIBILIDADE. DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal, a decisão concessiva do mandado de segurança não poder
retroagir para alcançar indébito tributário de períodos anteriores à impetração.
Entendimento sedimentado nas Súmulas n. 269 e n. 271 do STF.
3. Se o indébito tributário é declarado por sentença proferida em
mandado de segurança, só é possível a expedição de precatório quanto aos
valores recolhidos após a impetração.
4. No caso dos autos, o recurso especial da Fazenda Nacional é
provido para cassar, em parte, o acórdão recorrido e para a declarar a
impossibilidade de expedição de precatório para o recebimento do indébito
tributário do período anterior à impetração do mandado de segurança.
5. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
a
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, que julgou a Apelação em
Mandado de Segurança n. 5005802-74.2021.4.03.6130, assim ementado:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PIS E COFINS. RE 574.706. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE
EFEITOS. COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO.

Documento eletrônico VDA55628928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 46301541-1c74-4dae-9e68-66986608c8ff

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A parte recorrente alega violação dos arts. 489, 927 e 1.022 do Código de
Processo Civil -
e dos arts. 1o e 13 da
sustentando, em
CPC/2015
Lei n. 12.016/2019,
síntese (fls. 371-398):

Aplicação das Súmulas 269 e 271 do STF, a impossibilitar a expedição de
precatório em sede de mandado de segurança. Tratando-se de indébitos tributários
com datas de recolhimento anteriores à impetração, os valores pretéritos devem ser
cobrados em ação própria, conforme entendimento jurisprudencial consolidado nas
súmulas supramencionadas e no
do STF. Caráter exclusivamente
Tema 831/RG
mandamental das sentenças proferidas de acordo com o
o da
e
art. 1
Lei 12.016/2009
que em consequência, sua execução é imediata, na forma do
da
art. 13
assim tais dispositivos obstam a restituição via precatório e a
Lei no 12.016/2009,
liquidação do julgado nos próprios autos. Ao pretender a restituição de valores sem
decisão condenatória específica para esse fim, o acórdão recorrido restou por dotar o
de um caráter de ação de cobrança que ele, como repisado, não possui,
mandamus
omitindo-se ao disposto no
o, LXIX, da
[...] Assim, a interpretação dada
art. 5
CF/88
pelo acórdão recorrido ao autorizar a restituição por precatório de períodos
pretéritos à impetração do mandamus, além de não respeitar as Súmulas 269 e 271
do STF, também não atenta para o que preconiza os seguintes dispositivos:
o e
art. 1
13 da Lei n.o
IV, do CPC,
o, LXIX, da Constituição
12.016/2009, art. 927,
art. 5
Federal.

Ao final da peça recursal, requer (fl. 398):

Que os acórdãos recorridos sejam anulados pelo acolhimento da ofensa aos
arts. 489, §1o, IV, e 1022, do CPC, e devolvido o feito à instância regional, para
proferir novo julgamento. Ou, se superadas as preliminares; que seja dado
provimento ao recurso fazendário, reformando-se o acórdão hostilizado, nos termos
das razões apresentadas.

Com contrarrazões de LUVAMAC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
LTDA. (fls. 425-429), o recurso foi admitido.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
A questão recursal se refere à possibilidade de restituição, por precatório, de
indébito tributário relacionado a período anterior à impetração do mandado de segurança
em que foi declarado seu direito.
Vejamos, desde logo e no que interessa, o que está consignado no voto
condutor do acórdão recorrido (fls. 304-308):

Documento eletrônico VDA55628928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 46301541-1c74-4dae-9e68-66986608c8ff

Destaque-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara
quanto à possibilidade de utilização da ação mandamental com o escopo de obter
declaração do direito à compensação do indébito recolhido nos 5 (cinco) anos
anteriores à impetração.
Além disso, ao interpretar a abrangência da Súmula 461, admite a
utilização da sentença do como título judicial para solicitar a restituição do indébito
por meio de precatório.
A propósito, o seguinte julgado:
[...]
No caso em análise, considerando que a ação foi proposta em
a
18/10/2021,
parte impetrante tem direito ao ressarcimento do pagamento indevido do ICMS
relativo aos fatos geradores ocorridos a partir de
por meio de
15/03/2017,
compensação administrativa, podendo também optar pela repetição do indébito via
precatório, nos termos da Súmula no 461 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-
se que não é cabível a restituição do indébito na esfera administrativa, em razão da
regra inserta no artigo 100 da Constituição Federal.
Nessa senda, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 1420691, sob o regime de repercussão geral (Tema 1262), fixou a
tese de que “não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito
reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime
constitucional de precatórios, nos termos do
da Constituição Federal”.
art. 100
Caso o contribuinte opte pela compensação administrativa dos valores
indevidamente recolhidos, deverá realizá-la somente após o trânsito em julgado da
ação, em conformidade com o artigo 170-A do Código Tributário Nacional e
observadas as disposições do artigo 74 da
e demais dispositivos
Lei 9.430/1996
vigentes na data em que a ação foi ajuizada.
Ressalve-se que o contribuinte tem o direito de realizar a compensação de
acordo com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (
.
REsp 1.137.738/SP)
[...]
Ante o exposto, dou parcial provimento à remessa oficial, para restringir o
direito à compensação
judicial em relação aos fatos
administrativa/restituição
geradores do ICMS ocorridos a partir de
aplicando os critérios de
15/03/2017,
modulação do Tema 69 do STF, e dou provimento à apelação da União Federal para
reconhecer a impossibilidade de restituição do indébito na esfera administrativa.

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi acrescido à
fundamentação (fls. 362-365).
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no AI n.
definiu tese segundo a qual “o
inc. IX, da Constituição Federal exige
791.292/PE,
art. 93,
que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
Não obstante, os órgãos judiciais estão obrigados a enfrentar, de forma adequada,
Documento eletrônico VDA55628928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 46301541-1c74-4dae-9e68-66986608c8ff

coerente e suficiente, as questões relevantes suscitadas para a solução das controvérsias
que lhes são submetidas a julgamento, assim considerados os argumentos capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nessa linha, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado; e, por isso, não se verifica violação dos referidos
dispositivos, na medida em que a fundamentação adotada pelo órgão julgador torna
desnecessária a integração pedida nos aclaratórios.
Com relação ao pagamento do indébito tributário declarado em mandado de
segurança, o Supremo Tribunal Federal tem pacífico entendimento jurisprudencial pela
obrigatoriedade do pagamento via precatório, na forma do
da Constituição
art. 100
Federal. A respeito, confiram-se: RE n. 1.405.737 AgR, relator Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, julgado em
DJe-258; ARE n. 1.387.512
13/12/2022,
AgR, relator p/ acórdão Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022,
DJe-224; ADPF n. 250, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13-
09-2019, DJe-211.
A propósito, deve-se destacar o fato de o Supremo Tribunal Federal ter
definido o Tema n. 1.262 do STF, concluindo: “não se mostra admissível a restituição
administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância
do regime constitucional de precatórios, nos termos do
da Constituição Federal”.
art. 100
Ao lado desse entendimento, há a jurisprudência sedimentada do Supremo
Tribunal Federal a respeito de a decisão concessiva do mandado de segurança não poder
retroagir para alcançar indébito tributário de períodos anteriores à impetração, como
enunciam as Súmulas n. 269 e n. 271 do STF.
Nesse cenário, portanto, se o indébito tributário é declarado por sentença
proferida em mandado de segurança, só é possível a expedição de precatório quanto aos
valores recolhidos após a impetração.
A respeito, pelo Supremo Tribunal Federal, confiram-se:

Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com
agravo. Mandado de segurança. Compensação de indébito tributário anterior à
impetração. Impossibilidade. Súmulas 269 e 271 do STF. Agravo não provido.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que negou
seguimento a recurso extraordinário.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é
via adequada para obter provimento jurisdicional de natureza declaratória que
reconheça o direito à compensação de indébito tributário referente a período anterior
à sua impetração.
III. Razões de decidir.
Documento eletrônico VDA55628928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 46301541-1c74-4dae-9e68-66986608c8ff

3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o mandado de
segurança não é sucedâneo de ação de cobrança (
e não produz
Súmula 269/STF)
efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados
administrativamente ou pela via judicial própria (
.
Súmula 271/STF)
4. O argumento de que se pleiteia uma ordem meramente declaratória para
viabilizar a compensação na via administrativa não se sustenta. O Plenário do
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.262 da repercussão geral (RE
1.420.691), consolidou o entendimento de que não é admissível a restituição ou
compensação administrativa de indébito tributário reconhecido judicialmente, sendo
obrigatória a observância do regime de precatórios (art. 100 da Constituição
Federal).
5. A tese firmada no
superou a compreensão de que o
Tema 1.262/RG
mandado de segurança poderia gerar, por si só, o direito à compensação
administrativa, pois tal prática configuraria um desvio ao sistema de precatórios e
comprometeria a organização orçamentária da Fazenda Pública.
6. Os precedentes desta Corte são uníssonos em afirmar que os efeitos
financeiros de uma ordem em mandado de segurança se projetam apenas a partir da
data da impetração, reafirmando a plena vigência das Súmulas 269 e 271 do STF.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo Regimental Não Provido.
(ARE 1525254 AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma,
julgado em 25-08-2025,
)
DJe-s/n

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA
POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM
RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO.
[...]
2. No Tema 1262 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal fixou a seguinte tese: “não se mostra admissível a restituição administrativa
do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do
regime constitucional de precatórios, nos termos do
da Constituição
art. 100
Federal”.
3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o Supremo
passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do
mandado de segurança.
4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da
restituição administrativa com o
da Constituição, entendendo-se pela
art. 100
inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública.
5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas
orientações das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.
6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi
expressamente admitida por esta Corte no Tema 831 da repercussão geral, apenas
quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem
concessiva.
7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se
nega provimento.
Documento eletrônico VDA55628928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 46301541-1c74-4dae-9e68-66986608c8ff

(RE 1480775 ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em 05-06-2024,
)
DJe-s/n

Registrado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, convém destacar o
fato de a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ter a mesma orientação.
De fato, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, não pode ser
acolhida a pretensão ao recebimento de indébito tributário, anterior à impetração, via
precatório judicial, sob pena de conferir à ação mandamental natureza de cobrança, o
que, como acima afirmado, não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, nos termos das Súmulas n. 269 e n. 271 do STF. A respeito, confira-se:

PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
SUPOSTA OFENSA AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
RESTITUIÇÃO VIA
DE PEQUENO VALOR.
PRECATÓRIO/REQUISIÇÃO
VALORES
RECOLHIDOS
ANTES
DA
IMPETRAÇÃO
DO
WRIT.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico a respeito
da impossibilidade de expedição de precatório
RPV, em mandado de
e/ou
segurança, para repetição dos valores devidos antes da impetração, em respeito à
Súmula n. 271 do STF" (
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.183.747/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
3/6/2025,
9/6/2025)
3. Recurso especial parcialmente provido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.158.387/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2025,
16/12/2025)

No mesmo sentido, entre outros: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.166.013/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
18/8/2025;
REsp n. 2.115.799/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
12/5/2025,
16/5/2025; EREsp n. 1.770.495/RS,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
DJe de
10/11/2021,
17/12/2021.
No contexto, portanto, o acórdão recorrido deve ser, em parte, cassado, no que
se refere à possibilidade de expedição de precatório para o recebimento de indébito
tributário anterior à impetração do mandado de segurança.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para cassar, em
parte, o acórdão recorrido e declarar a impossibilidade de expedição de precatório para o
recebimento do indébito tributário do período anterior à impetração do mandado de
segurança.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 46301541-1c74-4dae-9e68-66986608c8ff

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.213.514 / SP
Número Registro: 2025/0174830-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50058027420214036130
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: LUVAMAC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
ADVOGADO
: VAGNER MENDES MENEZES - SP140684
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:33
Código de Controle do Documento: 624c5661-f9d7-4436-b38f-c33ee6e36544